Tribunal: CARF
Processo: 13971.721902/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721902/2011-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.921 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NS IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 12/01/2006 a 17/05/2007
LANÇAMENTO. MULTA REGULAMENTAR DO IPI. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 173, I, DO CTN.
O termo inicial da decadência do lançamento de oficio de Multa regulamentar
do IPI disposta no art. 83, I, da Lei no 4.502, de 1964, é o primeiro dia do
exercício seguinte ao da apuração da infração. Trata-se de penalidade
associada à ocorrência anterior de um fato gerador da obrigação tributária (o
desembaraço aduaneiro), tendo, portanto, natureza tributária, devendo a elas
ser aplicadas as regras atinentes aos tributos, inclusive as relativas à
decadência, pois o acessório segue o principal. Portanto, no caso, deve ser
aplicada a regra do art. 173, I, do CTN para contagem da decadência.
LANÇAMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA. FRAUDE.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA
A multa administrativa do controle aduaneiro (de 100% da diferença apurada
entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado - capitulada no
art.169, III, do Decreto-lei no 37, de 1966), tem respaldo legal para conferir
contagem específica do prazo decadencial, pois são imputações diversas -multa
do controle aduaneiro de multa de ofício incidente sobre IPI, cada qual com
sua base legal distinta.
Súmula CARF no 184.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para afastar a
decadência da multa regulamentar do IPI ( art. 83, I, da Lei 4.502/64 ), vencido o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire (relator), que lhe deu provimento total, afastando a decadência das
multas administrativas. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721902/2011-17
Fl. 3613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.921 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.721902/2011-17

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda (fls.
3071/3081), em face do Acórdão 3301.002.060 (fls. 3035/3069), de 25/09/2013, cuja ementa tem
a seguinte dicção quanto à matéria controvertida:
MULTAS REGULAMENTARES. INFRAÇÃO. IMPORTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo quinquenal de que a Fazenda Pública dispõe para a constituição
de crédito tributário decorrente de penalidade por infração tributária, na importação de
mercadoria, se inicia na data da sua ocorrência.
Embargada tal decisão, o aresto 3301-004.795 (fls. 3280/3285), rejeitou os
mesmos.
O recurso fazendário foi admitido pelo despacho de fls. 3083/3086, com arrimo
nos paragonados 2102-00.085 e 303-29231. Em síntese, a Fazenda se insurge contra o
entendimento esposado pelo recorrido, o qual proveu o recurso voluntário, mesmo admitindo a
ocorrência de fraude, aplicando às multas administrativas a regra decadencial do art. 139 do
Decreto-lei 37/66. Entende a recorrente que na espécie deveria ser aplicada a regra decadencial
do art. 173, I, do CTN, que assim teria o termo a quo em 01/01/2007 e o termo ad quem em
31/12/2011. Dessarte, considerando que o contribuinte teve ciência da exação em 21/11/2011 (fl.
1225), e sendo a DI mais antiga datada de 12/01/2006, não haveria que se falar em decadência.
Pede a apelante, ao final, "seja conhecido e provido o presente recurso, para
reformar o acórdão exarado, a fim de que seja aplicada a regra do art. 173, I, do CTN para
contagem da decadência das multas administrativa e regulamentar incidentes na hipótese dos
autos".
Em contrarrazões (fls. 3231/3243), pugna o contribuinte pelo não conhecimento
do especial fazendário. Alega que um dos paradigmas mencionados, de no 2102-00.085, não foi
possível encontrá-lo no sítio do CARF, o que o inviabilizaria como paradigma. Em relação ao
outro paragonado, 303-29.231, alega que o mesmo teria sido reformado posteriormente pelo
julgado CSRF/03-03.336. Ademais, alega que não teria sido demonstrada a divergência
Fl. 3614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.921 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.721902/2011-17

jurisprudencial de forma analítica, alem da ausência de similitude fática. No mérito pugna pela
improcedência do apelo especial fazendário.
Ao recurso especial do contribuinte e do responsável tributário, foi negado
seguimento (fls. 3519/3526).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Relator
CONHECIMENTO
Entendo que o recurso deva ser conhecido.
De fato, em relação ao aresto 303-29.231, não pode o mesmo prestar como
paragonado porque na data da interposição do recurso especial ele já havia sido reformado pelo
aresto CSRF/03-03.336. Contudo, o outro julgado paradigmático é perfeitamente moldável ao
caso. Embora alegue a autuada que o aresto 2102-00.085, conforme consta do recurso
fazendário, não exista, resta patente que foi mero erro de digitação, pois o correto seria 2102-
000.085. Quanto a este aresto, asseverou o despacho de admissibilidade:
Em relação ao acórdão paradigma no 303-29231, decidiu-se que, para fins de aferição da
decadência, ao acessório (no caso, a multa por infração administrativa ao controle de
importação prevista no art. 526, IX, do Regulamento Aduaneiro de 1985), deve-se dar o
mesmo tratamento conferido ao principal (crédito tributário), de forma que, não tendo
havido a antecipação do pagamento do tributo, a regra aplicável é a do art. 173, I, do
CTN.
...
No acórdão recorrido, por seu turno, tem-se a aplicação das multas administrativas
previstas no art. 169, II, e § 6o, do Decreto-lei no 37, de 1966, e no art. 83, I, da Lei
4.502/64, com redação dada pelo Decreto-lei n.o 400/682, sendo que esta segunda multa
tem como matriz legal a mesma regra da multa controvertida no acórdão paradigma no
2102- 00.085, transcrita em nota de rodapé, qual seja, o Decreto-lei no 400, de 1968.
O fato de não se ter feito referência, no acórdão paradigma no 2102-00.085, à regra
decadencial prevista no art. 139 do Decreto-lei no 37, de 1966, não desfigura, a meu ver,
a ocorrência de divergência jurisprudencial, pois, no momento de sua prolação, o
referido dispositivo legal já se encontrava vigente e, portanto, poderia ter sido aplicado
de ofício, dado se tratar de matéria de ordem pública (decadência).
Dessa forma, tendo havido a aplicação de regras decadenciais distintas para multas que
têm a mesma matriz legal, tem-se por configurada a divergência jurisprudencial,
tratando-se de matéria prequestionada, conforme se verifica do voto condutor do
acórdão recorrido.
Concordo com os termos do despacho de admissibilidade e conheço do recurso
especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 3615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.921 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.721902/2011-17

FATOS
Versam os autos exigência de crédito tributário no valor total de R$
30.003.280,60 referente à cobrança de imposto de importação, IPI, COFINS – Importação,
PIS/PASEP – Importação, todos acrescidos de multa de ofício qualificada (150%) e, juros de
mora, além da Multa do Controle Administrativo (100% da diferença apurada entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado – art.169, III, DL 37/66) e Multa Regulamentar IPI
(pelo consumo de mercadorias estrangeiras introduzidas fraudulentamente no País – art. 83, I, da
Lei 4.502/64).
Depreende-se dos autos que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau – SC, em virtude da análise de documentos apreendidos no curso da operação
“Ouro Verde”, e encaminhados pelo Departamento de Polícia Federal, constatou que nas
Declarações de Importação (DI’s) listadas às folhas 1.175 a 1.182 (Planilha III) ocorreu o
subfaturamento dos reais valores de transação, mediante fraude, com vistas à redução do
valor aduaneiro.
Informa a autoridade fiscal que a Justiça Federal autorizou o compartilhamento de
provas obtidas no curso da operação “Ouro Verde”, e que a Polícia Federal encaminhou
documentos relacionados à interessada e que comprovam a prática ilícita desenvolvida.
Na “Descrição dos Fatos” (fls. 1.230/1.345), a fiscalização explicita
detalhadamente a conexão entre as atividades desenvolvidas pela interessada no comércio
exterior e a sua vinculação com uma instituição financeira clandestina de modo a viabilizar o
pagamento de seus fornecedores no exterior sem o competente registro nas declarações de
importação destes valores transacionados à margem do sistema financeiro regular e do
consequente controle aduaneiro.
Com vistas a instruir as declarações de importação, a fiscalização aduz que a
interessada apresentava faturas com preços divergentes daqueles efetivamente praticados
(subfaturados), o que também acarreta por macular as próprias declarações prestadas à Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
De modo a detalhar o modus operandi utilizado pela autuada, a fiscalização
apresenta diversos exemplos, bem como indica as correspondências comerciais, os registros de
conversas telefônicas que foram interceptadas com autorização judicial, e, ainda, os dados dos
registros e controles informatizados utilizados pelos envolvidos. Entendimento em sintonia com
aquele apresentado pela autoridade policial por ocasião do “Relatório de Análise Financeira” e
seus respectivos anexos e provas trasladados por aquela autoridade (fls. 38/865).
À folhas 1.242/1.284, a fiscalização explicita detalhadamente como eram
realizadas as operações financeiras pela interessada, por meio da instituição financeira
clandestina, com vistas a realizar o pagamento, no exterior, dos seus fornecedores. É
apresentado, no referido texto, cópia das provas encontradas no curso da operação policial e
trasladadas para o presente procedimento mediante autorização judicial. A fiscalização
demonstra nesta parte do seu relatório, exemplificativamente, como era realizado o aporte de
recursos na instituição financeira clandestina e como esta procedia ao pagamento dos
fornecedores no exterior.
Fl. 3616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.921 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.721902/2011-17

À folhas 1264 a fiscalização esclarece, por meio de nota (no 10), ao final da
página, que as mídias originais apreendidas no estabelecimento da interessada foram guardadas
pelo Departamento de Polícia Federal, tendo, então, aquela autoridade reproduzido cópia fiel das
mídias, que, por sua vez, foram entregues à fiscalização. Relata ainda que os documentos
necessários ao esclarecimento dos fatos em análise, encontrados nestas mídias, foram anexados
aos autos, estando devidamente identificados pelo nome do respectivo arquivo.
Na “descrição dos fatos” da autuação, a fiscalização aponta que um dos
fornecedores da interessada, a Empresa ROTNER FINANCE S.A., sediada no Uruguai pertencia
ao Sr. FABIO SARTORTI, sócio-administrador da interessada. Tal empresa seria utilizada, entre
outros motivos, para o refaturamento das importações em valores inferiores àqueles efetivamente
praticados. À folhas 1.285 a 1.289 e 1.299 a 1.301 a fiscalização indica quais os documentos
acostados aos autos que levaram à essa conclusão.
Também é demonstrado pelo Fisco, à fl. 1.289 e seguintes, o acerto entre a
interessada e o fornecedor SUGIURA (Japão) para que as mercadorias a serem importadas pela
interessada fossem encaminhadas com faturas emitidas com valores abaixo daqueles
efetivamente praticados. Neste sentido, o Fisco indica à folhas 1.290 a 1.297 quais os
documentos acostados aos autos que levaram à conclusão apontada.
Ao longo de todo o trabalho, a fiscalização aponta a estreita relação entre a
interessada e seu fornecedor Groz Beckert (Alemanha), indicando quais os documentos coligidos
aos autos que demonstram a utilização deste fornecedor para viabilizar o fluxo financeiro
internacional (também utilizado pela instituição financeira clandestina) à margem do sistema
oficial.
Com base nas movimentações financeiras registradas nas contas da interessada
junto à instituição financeira clandestina (espécies de contas correntes paralelas, em diversas
moedas) e considerando os lançamentos onde os destinatários foram fornecedores estrangeiros
da interessada, a fiscalização logrou encontrar os valores remetidos pela interessada com vistas a
poder efetuar o pagamento complementar (isto é, à margem do sistema financeiro regular) das
importações realizadas. À folhas 1.301 a 1.322, indica cada um dos lançamentos e respectivas
contas de controle na instituição financeira, e apresenta ainda cópia de documentos que também
esclarecem alguns dos lançamentos em análise.
E ao cabo da motivação do lançamento, peroram os agentes fiscais (fl. 1344):
A análise da documentação acostada aos autos revelou provas incontestáveis do
subfaturamento nas operações de Importação em análise.
De todos os fatos e documentos apresentados, podemos concluir que a NS praticou
fraude de subfaturamento dos preços na importação das mercadorias amparadas pelas
DIs indicadas nas planilhas acima, levando a consumo as mesmas mercadorias.
...
DECIDO
O aresto recorrido manteve a autuação em seu todo, excetuando-se a questão ora
controvertida acerca da decadência das multas isoladas. Portanto, a imputação do Fisco sobre a
fraude com vistas a subfaturar os bens importados já não mais comporta dissensão.
Fl. 3617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.921 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.721902/2011-17

E justamente a fraude perpetrada é o ponto fulcral que me leva a prover o presente
especial.
Para o recorrido, a fraude perpetrada não teria relevo em relação à norma
decadencial a ser aplicada. Veja-se seu teor:
...
No entanto, em relação às multas, administrativa e regulamentar, o Decreto-lei no 37 de
18 de novembro de 1966, fixou a contagem do prazo qüinqüenal decadencial, a partir
das datas de cometimento das respectivas infrações, assim dispondo:
“Art. 138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Art. 139 No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.”
No presente caso, as multas aplicadas decorreram de infrações cometidas entre as datas
de 12/01/2006 e 17/05/2007. Já a notificação dos lançamentos se deu na data de
21/11/2006, conforme provam a assinatura e a data postas pelo sócio da recorrente nos
respectivos autos de infração.
Assim, contando-se o prazo qüinqüenal, nos termos do art. 138, citado e transcrito
acima, naquela data, o direito de a Fazenda constituir a parte dos créditos tributários
referentes às multas, administrativa e regulamentar, por infrações cometidas até
20/11/2006, já havia decaído.
As exigências sob análise referem-se à multa do Controle Administrativo (100%
da diferença apurada entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado) e Multa
Regulamentar IPI (pelo consumo de mercadorias estrangeiras introduzidas fraudulentamente no
País). Aquela regulada pelo DL 37/66 (art.169, III, c/c § 6o) e esta pela Lei 4.502/64 (art. 83, I).
A maioria desta C. Turma entende que mesmo a multa regulada pela legislação do
IPI teria por escopo o controle aduaneiro, e, em consequência, teria seu prazo decadencial
vazado no art. 139 do DL 37/66, suso transcrito, do que dissinto. Mas essa questão é de somenos
importância para o deslinde da lide em exame.
Tratando-se de decadência e prescrição, a Súmula Vinculante no 81 do STF teve
como um dos seus precedentes o julgado no RE 556.664, cujos excertos a seguir transcrevo:
As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm
natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é
reservada a lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1o,
da CF/1967/1969) quanto sob a Constituição atual (art. 146, b, III, da CF/1988).
Interpretação que preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina
homogênea, em âmbito nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito

1 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Fl. 3618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.921 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.721902/2011-17

tributários. (...) O CTN/1966 (Lei 5.172/1966), promulgado como lei ordinária e
recebido como lei complementar pelas Constituições de 1967/1969 e 1988, disciplina a
prescrição e a decadência tributárias. [RE 556.664, rel. min. Gilmar Mendes, P, j.
12-6-2008, DJE 216 de 14-11-2008.]
Outro precedente, RE 868.849, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, assentou:
O Plenário desta Corte, ao debater a edição da Súmula Vinculante 8, acentuou que a
declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do DL 1.569/1977 e
dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991 não alcança os créditos de natureza não tributária
(...). (...) esta Corte firmou o entendimento de que o parágrafo único do art. 5o
do DL 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991 são inconstitucionais
porque as normas relativas à prescrição e à decadência tributárias
têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é
reservada a lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita
(art. 18, § 1o, da CF de 1967/1969) quanto sob a Constituição atual
(art. 146, b, III, da CF/1988). Esse fundamento, à toda evidência, preserva a
incidência do parágrafo único do art. 5o do DL 1.569/1977 a créditos de natureza não
tributária, porquanto não há, quanto a eles, reserva de lei complementar para a edição de
normas
sobre
prescrição
e
decadência.
[RE 868.859, rel. min. Teori Zavascki, dec. monocrática, j. 4-4-2016, DJE 65 de 8-
4-2016.]
Mesmo que para alguns doutrinadores o direito aduaneiro seja um ramo específico
do Direito, discussão despicienda para o desfecho do caso vertente, estreme de dúvida que os
tributos e as penalidades aduaneiras, uma vez lançados, revestem-se em obrigação tributária, e,
como tal, a elas incidem os julgados do STF que subjazem à edição da referida Súmula
Vinculante no 8 do STF. E, como visto, eles são convergentes no sentido de que a matéria
referente à decadência deve ser tratada em norma reservada à lei complementar, sendo
cediço que não é o caso do DL 37/66. Aplicável, portanto, o CTN, que, sendo norma geral
(Livro Segundo), reveste-se de natureza de Lei Nacional, espraiando seus efeitos a todos entes
federados.
Ainda que se alegue que as penalidades aduaneiras tem regramento decadencial
próprio do DL 37/66, igualmente ao serem constituídas de ofício, quando se tornam líquidas e
certas, convertem-se em obrigação tributária principal. E quanto a isso não pode pairar
questionamento, a teor do art. 113 do CTN, que reproduzo:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Fl. 3619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.921 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.721902/2011-17

Iniludível, portanto, que as multas aduaneiras, uma vez exigíveis, têm natureza de
obrigação tributária.
E fato inconteste é que estamos diante de uma aplicação de penalidade que
decorre especificamente da fraude, que no caso em testilha foi o subfaturamento do valor
aduaneiro na importação com vistas a pagar menos tributo mediante uso de documentos falsos
(simulação) e por intermédio de uma instituição financeira clandestina. Tanto que a multa
agravada (150 %) foi mantida em relação à cobrança dos tributos.
Com efeito, entendo escorreita a decisão de piso ao fundamentar que a ocorrência
da fraude leva a contagem do prazo decadencial para o art. 173, I, c/c art. 150, § 4o do CTN,
como pugna a recorrente.
E o enunciado da Súmula 72 do CARF é clara a esse respeito, não fazendo
ressalvas em relação à penalidades aduaneiras. Veja-se seu teor:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Posteriormente, foi editada a Súmula 184, que tem a seguinte dicção:
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos
do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Em nenhum dos precedente indicados para a Súmula 184 foi enfrentada a questão
da fraude como elemento a afastar os referidos arts. 138 e 139 do DL 37/66, de modo a remeter o
dies a quo para o art. 173, I, do CTN. Inclusive, gize-se, o prazo fixado no referido art. 138 do
DL 37/66 está em consonância com o prazo determinado no art. 173, I, do CTN, norma de
hierarquia superior, que tem prevalência num eventual conflito com norma veiculada por lei
ordinária.
Entendo, por conseguinte, que a Súmula 184 deva ser analisada em conjunto com
a Súmula 72, não havendo entre elas antinomia. E nesse sentido meu voto, pois a leitura que faço
é que a decadência em se tratando de matéria versada no Decreto-lei 37/66 tem como prazo geral
cinco anos a contar do prazo final para a revisão aduaneira. Contudo, com arrimo na Súmula 72,
esse prazo, QUANDO RESTAR INEQUÍVOCA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE, a contagem
do prazo decadencial terá como termo a quo, aquele a que se refere o art. 173, I, do CTN.
Ademais, não vejo na legislação complementar (CTN) acerca da decadência,
distinção entre cobrança de tributos e cobrança de penalidades administrativas, tenham elas
vinculação ao controle aduaneiro ou não, até porque, como antes aludi, uma vez formalizada a
exigência de um ou outra, ambas seguem as normas do direito tributário. Aliás, não se pode
olvidar que lançamento e decadência de crédito tributário é matéria reservada à lei
complementar, por expressa determinação do art. 146, III, “b”, da CF/1988.
Não identifico arcabouço jurídico a sustentar distinção de prazo decadencial entre
multa e tributo quando sua cobrança decorra de ato fraudulento. Se as multas aduaneiras visam
resguardar o poder de polícia aduaneiro, não vejo como tratar sem isonomia o prazo decadencial
Fl. 3620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.921 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.721902/2011-17

das mesmas e dos tributos. Data vênia aos que pensam diferente, se ambas têm natureza de
obrigação tributária, não há como fazer esse discrímen para fins de contagem de prazo
decadencial quando sua cobrança decorra de fraude que visaram, em ultima ratio, justamente
burlar o controle aduaneiro. Na hipótese em comento, um escabroso esquema para subfaturar o
preço da mercadoria importada, que, a despeito do prejuízo ao Erário, afronta a livre
concorrência, de matiz constitucional.
Por derradeiro, obter dictum, não se pode olvidar que em outra hipótese
aduaneira, caso do drawback suspensão, temos a Súmula CARF 1562, que remete o dies a quo
para o art. 173, I, do CTN, isso após o prazo de trinta dias para à data limite para a exportação.
Hipótese que, a princípio, estaria em confronto com o art. 138 do DL 37/66.
No mesmo sentido esta C. Turma decidiu no acórdão 9303-007.693, de
21/11/2018, de relatoria do então Conselheiro Demes Brito, ocasião em que o acompanhei.
Confira-se excertos desse julgado:
...
A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao prazo decadencial para
aplicação da multa regulamentar pelo descumprimento de obrigações relacionadas à
importação de mercadorias. Sustenta que o dispositivo aplicável é o art. 173, I, do CTN
e não o art. 139 do Decreto-lei n°37/66.
...
A discussão que ora se apresenta refere-se a divergência de aplicação da regra do artigo
139 do Decreto-lei no 37, de 1966, que dispõe sobre o termo inicial da contagem do
prazo decadencial em matéria aduaneira, ou aplicação do artigo173, inciso I, do Código
Tributário Nacional CTN.
A interpretação do instituto da decadência em matéria Aduaneira, tem gerado
controvérsias em algumas turmas da 3o Seção de Julgamento, que revelam debates de
ordem técnica e acadêmica, as discussões giram em torno de aplicação da lei
complementar ou ordinária, propriamente quanto ao prazo inicial, se há suspensão ou
interrupção.
Mas concentrando-se propriamente na divergência dos autos, tratando-se de infrações
de caráter administrativo aduaneiro, tem lugar a contagem do prazo decadencial os
artigos 139 do Decreto-Lei no 37/1966 e 669 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
4.543/2002), cujo prazo é de 5 anos, tendo como termo inicial a data da infração.
...
Contudo há um óbice a ser vencido, analisando a quaestio, a decisão recorrida decidiu o
mérito dos recursos que restou demonstrado nos autos a ocultação do real adquirente,
mediante fraude ou simulação, inclusive interposição fraudulenta.
Como visto, a regra de contagem do início do prazo de decadência, nos casos de
lançamento por homologação, a partir do fato gerador, em regra aplica-se o art. 150,
caput, do CTN. Contudo, o § 4° do art. 150 faz ressalva para os casos de dolo, fraude

2 SÚMULA CARF no 156
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do prazo quinquenal de decadência
do direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta
dias posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Fl. 3621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.921 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.721902/2011-17

e simulação, nesses casos, o início do prazo é o 1° dia do exercício seguinte ao fato
gerador (art. 173, I, CTN).
Dessarte, considerando que a DI mais antiga foi registrada em 12/01/2006, e tendo
a ciência do lançamento se aperfeiçoado em 21/11/2011, não se operou a decadência do direito
da Fazenda Nacional lançar as multas em discussão, vez que poderiam ter sido formalizadas e
cientificadas ao sujeito passivo até 31/12/2011.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do apelo especial fazendário e dou-lhe provimento
para afastar a decadência das multas administrativas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto à matéria: “Contagem de prazo decadencial para fins
de aplicação da Multa do Controle Administrativo - aduana (100% da diferença), disposta no
art.169, III, DL no 37/66) e da Multa Regulamentar - IPI, disposta no art. 83, I, da Lei no
4.502, de 1964, conforme passarei a explicar.
Conforme relatado, o processo trata de exigência de crédito tributário, após a
Fiscalização constatar a ocorrência de subfaturamento dos reais valores de transação,
mediante fraude, com vistas à redução do valor aduaneiro declarado nas importações (DIs), o
que resultou na cobrança do Imposto de Importação, IPI, COFINS - Importação e PIS -
Importação, com acréscimos da Multa de Ofício qualificada (150%) e, juros de mora, além da
Multa do Controle Administrativo (100% da diferença apurada entre o preço declarado e o
preço efetivamente praticado – capitulada no art.169, III, DL no 37/66) e da Multa
Regulamentar IPI, esta pelo consumo de mercadorias estrangeiras introduzidas
fraudulentamente no País disposta no art. 83, I, da Lei no 4.502, de 1964.
O Acordão recorrido manteve o lançamento em seu todo, excetuando-se a questão
controvertida acerca da decadência das multas isoladas (administrativa - Aduana e
regulamentar - do IPI). Para o recorrido, a fraude perpetrada não teria relevo em relação à
norma decadencial a ser aplicada e afastou as multas administrativa e regulamentar de ofício
aplicadas por infração tributária na importação de mercadorias registradas entre as datas de
12/01/2006 e 17/05/2007.
Fl. 3622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.921 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.721902/2011-17

Pois bem. Para a aferição da decadência em relação ao Imposto de Importação
(II), aplicou-se a regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), enquanto que, em
relação às multas, aplicou-se a regra do art. 139 do Decreto-lei 37, de 1966. Confira-se trechos
do voto condutor:
(...) No entanto, em relação às multas, administrativa e regulamentar, o Decreto-lei no
37 de 18 de novembro de 1966, fixou a contagem do prazo quinquenal decadencial, a
partir das datas de cometimento das respectivas infrações, assim dispondo: (...)”.
“(...) Assim, contando-se o prazo quinquenal, nos termos do art. 138, citado e
transcrito acima, naquela data, o direito de a Fazenda constituir a parte dos créditos
tributários referentes às multas, administrativa e regulamentar, por infrações
cometidas até 20/11/2006, já havia decaído”. (Grifei)
No entanto entendo ser aplicável a decadência apenas à Multa administrativa do
controle aduaneiro (de 100% da diferença apurada entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado – capitulada no art.169, III, do DL no 37/66).
Isto porque, há respaldo legal para conferir contagem específica do prazo
decadencial em razão de haver lançamento de penalidades aduaneiras nos autos, pois são
imputações diversas (multa do controle aduaneiro e multa de ofício incidente sobre IPI) cada
qual com base legal distinta.
No caso da Multa regulamentar do IPI lançada, trata-se de penalidade associada
à ocorrência anterior de um fato gerador da obrigação tributária (o desembaraço aduaneiro),
tendo, portanto, natureza tributária, devendo a elas ser aplicadas as regras atinentes aos tributos,
inclusive as relativas à decadência, pois o acessório segue o principal. Portanto deve ser aplicada
a regra do art. 173, I, do CTN para contagem da decadência.
Como é cediço, em todas as hipóteses em que se aplica multa de ofício em geral,
utilizam-se para sua interpretação as regras gerais do CTN e não as normas relativas a cada
espécie tributária.
Assim, aplica-se a regra decadencial do art. 139 do Decreto-lei 37, de 1966,
apenas às multas decorrentes de penalidades por descumprimento de obrigações nas operações
de Importação (DI) e Exportação (DE) – mercadorias sob o controle aduaneiro, cuja matriz legal
encontra-se em texto legislativo específico, qual seja, o Decreto-lei no 37, de 1966 e no
Regulamento Aduaneiro.
Por fim, aplica-se, ao caso, o enunciado da Súmula CARF no 184 (aprovada pela
3a Turma da CSRF, 06/08/2021), que trata dessa matéria e tem a seguinte dicção:
Súmula CARF no 184
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do
Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, DOU de 11/11/2021).
Entendo que a referida Súmula 184 seja aplicável inclusive a casos em que houve
a fraude comprovada. Em que pese os precedentes da Súmula não tratarem especificamente do
caso de fraude, entendo que o critério de identificação da Lei específica é o fato de ser ou não
Lei que trata sobre o controle aduaneiro e não da presença de dolo.
Nesse diapasão, entendo que deve ser dado provimento parcial ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja reformada parcialmente o Acórdão
recorrido, para afastar a decadência em relação à Multa regulamentar do IPI.
Fl. 3623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.921 - CSRF/3a Turma
Processo no 13971.721902/2011-17

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3624
DF CARF MF
Documento nato-digital